Tribunal: TJMT
Processo: 1008433-06.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1008433-06.2019.8.11.0041
RECORRENTE(S): PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
RECORRIDO(S): NICOLLAS GABRIEL DE AMORIM BARBOSA
Vistos, etc.
O Recorrido apresentou a petição de id. 60650459, com fundamento no artigo 1.037, §§ 9o e 10, do Código de Processo Civil, na qual impugna, por meio da técnica de distinção, a decisão de id. 57107983, que determinou o sobrestamento do Recurso Especial de id. 52922469.
É a síntese. Decido.
Nos termos do artigo 1.030, III, e § 2o, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional.
Confira-se:
“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: (...)
III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional”. (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021”. (g.n.)
Desse modo, tendo em vista que o sobrestamento foi determinado pela Vice-Presidência, em decorrência de afetação do tema pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme previsão do inciso III do artigo 1.030 do CPC, o meio de impugnação cabível no presente caso é o Agravo Interno, nos termos do já mencionado § 2o do mesmo art. 1.030.
A propósito:
“Na espécie, evidencia-se de imediato o não conhecimento da reclamação, porquanto não está caracterizada nenhuma de suas hipóteses de cabimento.
Isso porque a reclamante pretende a cassação de decisão monocrática proferida pela Presidência do TJSP, sem o exaurimento das instâncias ordinárias, em evidente inobservância ao art. 1.030, § 2° do CPC.
Conforme o rito procedimental previsto nos arts. 1.029 e seguintes do CPC, da decisão que sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional (art. 1.030, III do CPC), caberá a interposição de agravo interno, nos termos do art. 1.021 do CPC.
Confira-se os dispositivos legais:
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
(Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)(..)
III sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal (...)
§ 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (Incluído pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)
Em síntese, o manejo da reclamação do art. 988 do CPC/2015 é inadmitido como mero substitutivo do recurso cabível, sendo admitido tão somente para impugnar a decisão colegiada de origem que tenha apreciado o agravo interno contra a inadmissibilidade do recurso especial, nos termos do art. 1.030, III, do CPC”. (RECLAMAÇÃO No 35.038 – SP, Decisão Monocrática, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 27/08/2019). (g.n.)
Diante desse quadro, tendo em vista não se tratar de dúvida objetiva quanto ao meio de impugnação da decisão que determina o sobrestamento do Recurso Especial em razão da sistemática de precedentes qualificados, pela expressa previsão do § 2o do artigo 1.030 do CPC, não conheço do pleito de id. 60650459.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII